Tribunal: TJDFT
Processo: 0723050-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723050-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: MARIA DE FATIMA BARROS FURTADO, DENIS CESAR BARROS FURTADO D E S P A C H O Intime-se a defesa/recorrida para juntada das suas contrarrazões. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator